Tribunal: TJSP
Processo: 1503427-49.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial dos recursos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia que mostram a realização do tráfico.
3-) As penas merecem prosperar. Na primeira fase, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, penas-base no mínimo, ou seja, em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500)

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial dos recursos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia que mostram a realização do tráfico.
3-) As penas merecem prosperar. Na primeira fase, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, penas-base no mínimo, ou seja, em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, a atenuante de Júlio, por ser menor imputável, não incide, por causa da Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ficando as penas de ambos nos mínimos legais. Nenhum dos apelantes confessou a prática do comércio espúrio. Na terceira fase, não cabe a incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto, embora primários, de bons antecedentes, têm tendência delitiva, pois realizaram o tráfico reiteradamente, por isso mesmo condenados pela associação, demonstrando, pela quantidade encontrada, 500 gramas, audácia e ousadia, em desejarem que se acredite ser para uso, com compra parcelada e para evitar "idas e vindas da biqueira". As penas sãos definitivas, pois mais nada as alteram.
4-) O regime inicial eleito foi o fechado e pode ser manutenido. O regime é o único compatível com a gravidade das suas condutas e com a situação de cada um deles. Cometeram tráfico de drogas, delito que assola a Capital paulista e deixa a todos apreensivos. Concretamente, era farta a droga encontrada. Isso mostra o desejo de lucro "fácil" e a conduta social desonrosa. Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Dessa forma, retribui-se pelas condutas feitas, tráfico e associação; previne-se que não mais as cometam e outras infrações penais e retornem ao convívio social de maneira pacífica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
6-) Recursos presos (fls. 414).